Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, na qualidade de terceira interessada, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA – ME contra PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e outros, em razão da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 48.396 do 3o RIDF, descrito por Apartamento 115, Projeção 2, Bloco B, QNL 02, Taguatinga/DF, a ela alienado fiduciariamente. Em r. decisão posterior à agravada, o MM. Juiz desconstituiu a penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia recursal (id. 54714178). Intimada a CEF sobre o seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, ela afirmou que a referida r. decisão não transitou em julgado, visto que foi impugnada, razão pela qual requereu a suspensão deste agravo “até julgamento definitivo do AI 0706347-02.2024.8.07.0000, tendo em vista que a decisão influencia diretamente o objeto dos autos” (id. 57421563). O pedido foi deferido por esta Relatoria (id. 57432335), oportunidade em que se determinou a suspensão da tramitação do presente recurso até julgamento do AI 0706347-02.2024.8.07.0000. Da consulta ao AI 0706347-02.2024.8.07.0000, o recurso foi desprovido pelo acórdão no 1867846 da 6a Turma Cível para manter a decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel. Após o trânsito em julgado do recurso supracitado, a agravante foi intimada para dizer se persistia o seu interesse recursal, e não se manifestou. Diante do contexto acima exposto, evidenciado que a penhora em relação a qual se insurgia a agravante foi desconstituída em decisão subsequente, aliado ao seu silêncio em se manifestar nos autos, conclui-se que não há mais interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da CEF, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora